Tribunal: TJBA
Processo: 8004666-12.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004666-12.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GERCILEIDE CARVALHO SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ITER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA SEM REPAROS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Cuida-se de recurso de apelação, interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS – BA, que condenou os réus pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, na forma do art. 71, do CP, com imposição, à primeira recorrente, da pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, e ao segundo apelante, de 14 (catorze) anos 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. Outrossim, a ambos, foi imposto o regime inicial fechado e negado o direito de recorrer em liberdade. II - Consta da denúncia: [...] no dia 04/11/2021, entre 15h20min e 16h05min, na cidade de Alagoinhas-BA, os denunciados, agindo em concurso, mediante grave ameaça potencializada pelo emprego de uma arma de fogo e utilizando-se das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, deram seguidas vozes de assalto aos ofendidos Rosa Clara Santana Medeiros, Suely dos Santos, Eliana Maria do Nascimento e Emanuel dos Santos, se apoderando de seus pertences. [...] a primeira vítima transitava pela Rua Thompson Flores, quando foi surpreendida por um casal a bordo de uma motocicleta de cor vermelha, sendo que o denunciado pilotava o veículo e a acusada estava no carona. Ato contínuo, a denunciada sacou uma arma de fogo, tipo revólver, e anunciou o assalto, subtraindo o aparelho celular Motorola Moto E 7 Plus, de cor bronze, avaliado em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), evadindo-se, em seguida. Em sequência, já na Rua Jardim São Francisco, Dois de Julho, por volta das 15h50min, os denunciados abordaram outra vítima, tendo subtraído desta, mediante o uso ostensivo da aludida arma de fogo, o aparelho celular, LG K 41S, de cor preta, avaliado em R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Ato contínuo, nesse mesmo dia, por volta das 16:00 horas, mais uma vítima se encontrava em frente ao estabelecimento comercial pertencente à sua filha, na Rua Quintino Bocaiúva, quando notou a aproximação dos acusados em uma motocicleta, tendo a denunciada, mostrando a arma de fogo, anunciado o roubo e se apoderado do seu aparelho celular, marca Samsung, modelo A01, de cor azul. Pouco tempo depois, os denunciados se deslocaram até a Rua Silva Jardim, sendo que, por volta das 16h05min, abordaram mais uma vítima [...]. Gize-se que a denunciada, mediante o mesmo modus operandi dos assaltos anteriores, anunciou o roubo e subtraiu-lhe o tablet, que pertencia à Prefeitura de Alagoinhas-BA. Após a consumação do roubo, os denunciados evadiram-se do local. III – PRELIMINARES: Não devem ser conhecidas. I) Em relação ao pleito de afastamento das custas, a compreensão dos Tribunais Superiores é de que: “[...] a alegada miserabilidade do acusado não impede a sua condenação nas custas, que, ressalte-se, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, é obrigatória, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida na execução” (Grifou-se - STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/9/2014); II) No que se refere ao afastamento da multa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que: “[...] não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2026736 / SP. Sexta Turma. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Julgamento 24/05/2022. DJe 27/05/2022). IV – MÉRITO: A materialidade e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas por elementos de prova que apontam para a prática delitiva perpetrada, de forma consumada, em concurso de agentes e com emprego de grave ameaça por meio de arma de fogo, conforme observa-se do Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação Criminal, Boletim de Informação Criminal, Relatório Final e Auto de Reconhecimento Fotográfico, além da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo, em cujo âmbito, inclusive, localiza-se a confissão da Corré, que, em conjunto com os demais elementos de prova, oferece subsídio importante à confirmação da narrativa vazada na exordial acusatória, no que restou identificado o Corréu. O cenário é indelevelmente desfavorável aos acusados, sobretudo porque os depoimentos são coerentes e harmônicos entre si, além de compatíveis com os demais elementos de prova coligidos, que, reunidos, possuem idoneidade para desvelar o reiterado protagonismo delituoso dos réus. V – A dosimetria, integralmente revisada, não apresenta máculas, porquanto a aplicação da pena de cada réu foi realizada em consideração aos limites da participação individual na ação criminosa e com observância às balizas legas e jurisprudenciais. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APC. 8004666-12.2022.8.05.0004 – ALAGOINHAS/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004666-12.2022.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, com recursos interpostos por GERCILEIDE CARVALHO SANTOS e ADRIEL DOS SANTOS DE BRITO, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator